Tribunal: TJPA
Processo: 0801220-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801220-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

AGRAVADO: JOEL DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801220-33.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001633-26.2008.8.14.0026

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

AGRAVADO: JOEL DOS SANTOS SILVA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. APELAÇÃO COMO VIA ADEQUADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Jacundá contra decisão interlocutória que homologou cálculos e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) nos autos de cumprimento de sentença. O agravante alegou cerceamento de defesa devido a inconsistências na migração dos autos para o sistema PJe e requereu a devolução do prazo recursal ou a suspensão da decisão até a regularização do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar a adequação da via recursal utilizada para impugnar decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, encerrando a fase executória, é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

4.

O agravo de instrumento não é meio processual adequado para impugnar sentença que extingue a fase de execução, caracterizando erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5.

A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do STJ de que a homologação de cálculos e a determinação de expedição de ofício requisitório são atos que encerram a fase executória, configurando sentença impugnável por apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, encerrando a execução, é a apelação.

2.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue a execução configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 203, § 1º, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.03.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26.11.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.760.663/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NÃO CONHECER
d
o recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, contra a decisão interlocutória ID 82179468, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001633-26.2008.8.14.0026, que homologou os cálculos apresentados pelo recorrido e determinou a expedição do respectivo Requisição de Pequeno Valor (RPV).

O agravante sustenta, em suas razões recursais, que, após a migração dos autos para o sistema PJe, foi erroneamente certificada a conformidade dos autos eletrônicos de forma concomitante à intimação para manifestação sobre a sentença. Argumenta que identificou inconsistências no processo digitalizado e requereu a devolução do prazo recursal, sem que houvesse manifestação judicial acerca do pleito.

Aduz que tais circunstâncias configuram cerceamento de defesa, pois impedem o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Sustenta que a migração processual não observou os ditames da Portaria nº 001-GP/VP do TJPA, a qual exige a digitalização integral e sequencial dos autos físicos.

Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão que determinou a expedição do RPV, até que sejam sanadas as inconsistências na migração dos autos, ou, subsidiariamente, que lhe seja concedida a devolução do prazo recursal.

Neguei o efeito suspensivo na Decisão ID 12836048, sob o fundamento de que a expedição do RPV é ato decorrente de sentença transitada em julgado, não havendo nulidade processual. Outrossim, que a certidão de ID 82195555 atestou a integridade dos autos eletrônicos, e que o recorrente perdeu o prazo para manifestação quanto à migração dos autos. Dessa forma, entendi inexistente qualquer prejuízo processual ao agravante, aplicando o princípio "pas de nullité sans grief".

O Agravado não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 13827610.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 13855277).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo, mas inadequado e não será conhecido.
O recurso interposto não merece conhecimento, em virtude da inadequação da via recursal eleita. Vejamos:

A pretensão do recorrente está em dissonância com a recente orientação do c. STJ segundo a qual "o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução
,
é o de apelação".

Colha-se:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que

se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro DJe Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.

(Recurso Especial nº 1.855.034 – PA, da relatoria do Min. Herman Benjamin, julgado em 03/03/2020.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RELAÇÃO À DECISÃO ANTERIOR. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(Ag Int no Recurso Especial nº 1908888 – PA, relatoria do Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/04/2021.)

Nos termos do art. 203 do Código de Processo Civil, § 1º - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
SENTENÇA
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum,
bem como extingue a execução
”.

E, como cediço, em face de sentença, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009, do Código de Processo Civil).

Todavia, no caso dos autos, a Exequente interpôs Agravo de Instrumento em face da
SENTENÇA
que extinguiu a fase executória, caracterizando erro grosseiro, não permitindo a aplicação do Princípio da Fungibilidade.

Colha-se novamente a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.

Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, fundamentando seu proceder de acordo com os fatos apresentados e com a interpretação dos regramentos legais que entendeu aplicáveis, demonstrando as razões de seu convencimento.

2.

No que tange à alegação da ocorrência de erro grosseiro por parte do ora agravante, ao interpor o recurso de Apelação, o Tribunal de origem consignou: "3.3. E destaque-se que não poderia ser diversa a conclusão, na medida em que se depreende dos autos que o ora apelante opôs embargos à execução, que foram recebidos com efeito suspensivo, os quais ainda pendem de julgamento definitivo, de sorte que, assim sendo, inadmissível seria a extinção da execução.(...) 3.4. Desse modo, em se tratando de decisão que não colocou fim ao processo, certo que a insurgência demandava veiculação por recurso diverso, qual seja o de agravo de instrumento, nos termos, 'in casu', da inteligência do comando inserto no artigo 1.015, parágrafo único do CPC/2015". (fls. 140-141, e-STJ)

3.

A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento.
É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

4.

Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019) – Grifo nosso

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025